Tribunal: TJDFT
Processo: 0719058-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719058-47.2022.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. RECORRIDO: IT'S SOLUCOES LTDA, OLIMAR JOSE COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR EM ERRO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. SUPOSTA PORTABILIDADE DE DÍVIDA. FORTUITO INTERNO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. 1. A partir de uma análise das razões recursais contidas no mencionado recurso, é possível notar que a apelante cumpriu, minimamente, seu ônus processual de impugnação específica dos argumentos contidos na sentença, conforme exige o art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 2. Da percuciente análise dos elementos de informação coligidos aos autos, não se observa a existência de inovação recursal capaz de ensejar o não conhecimento do recurso. Isso porque, as razões recursais se assemelham aos argumentos apontados na contestação do apelante, baseando-se, em síntese, na regularidade da contratação e inviabilidade de restituição dos valores obtidos com a contratação do empréstimo consignado. Preliminar de inovação recursal rejeitada. 3. Conquanto a r. sentença tenha baseado seus fundamentos no teor de Súmula do Colendo STJ, é certo que a parte pode rebater o entendimento firmado com outros argumentos que entende cabíveis. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 4. Cuida-se de ação revisional de negócio jurídico cumulada com reparação de danos, em virtude da ocorrência de fraude bancária, em que uma empresa que se passa por correspondente bancário entra em contato com consumidor, oferecendo o serviço de portabilidade de dívida, com o suposto objetivo de reduzir valores de empréstimos que possui. 5. Assim, a hipótese dos autos versa sobre o empréstimo consignado firmado de forma fraudulenta entre a empresa de assessoria e a instituição financeira, mediante indução do consumidor em erro. 6. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de natureza bancária ou financeira. Inteligência da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Não se controverte que a responsabilidade da instituição bancária é objetiva e se funda na teoria do risco da atividade, em que a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa) é dispensada, somente se admitindo como excludente de responsabilidade se comprovada a culpa exclusiva do consumidor. 8. Compete às instituições financeiras o dever de zelar pela segurança das comunicações realizadas com os consumidores, sobretudo na contratação de operações de crédito, conquanto o consumidor tenha sido vítima de estelionatários que atuaram de forma fraudulenta, visto que os danos daí decorrentes classificam-se como fortuito interno da atividade bancária, englobando o risco da atividade econômica. 9. É certo que o banco não tomou o mínimo cuidado de averiguar as informações prestadas pelo fraudador, razão pela qual resta inquestionável que o dano gerado ocorreu por fortuito interno da instituição financeira. Súmula no 479, do c. STJ. 10. Há evidente falha no serviço prestado pela instituição financeira, porquanto deixou de fornecer as condições de segurança necessárias para preservar os interesses do consumidor. 11. Estando, pois, caracterizada a fraude na contratação de serviço oferecido pela instituição financeira, a qual causou prejuízos materiais e morais ao consumidor, reputam-se presentes os pressupostos exigidos para a responsabilidade civil. 12. Logo, a anulação do negócio jurídico contraído é medida que se impõe, com o retorno das partes ao status quo ante, assim como a condenação de restituição dos valores descontados indevidamente. 13. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. A parte recorrente aponta violação ao artigo 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Sustenta que o acórdão recorrido deixou de analisar provas que poderiam alterar o entendimento colegiado e, ainda que seria ilógico concluir que o banco teria concedido crédito superior ao valor a ser recebido, pois se trata de instituição que visa lucro. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “não se vislumbra a contratação de empréstimo do apelado perante o Banco Itaú Consignado de forma lícita. Demais disso, o banco não trouxe aos autos qualquer circunstância probatória que afaste a sua responsabilidade. Nesse cenário, os elementos de informação coligidos aos autos demonstram que há evidente falha no serviço prestado pela instituição financeira citada, porquanto deixou de fornecer as condições de segurança necessárias para preservar os interesses do consumidor, bem assim, os seus interesses econômicos” (ID 67046735). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029